Tribunal: STF
Processo: RMS 23787
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - CANDIDATA APROVADA
MAS NÃO CLASSIFICADA DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO - EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - ABERTURA DE NOVO
CONCURSO - PRETERIÇÃO - INEXISTÊNCIA
Ambas as Turmas desta Corte, em decisões recentes,
firmaram o entendimento de que não há direito ao ingresso no curso
de formação nem a ocorrência de preterição na abertura de novo
processo de seleção (quando já expirado o prazo de validade do
anterior), com relação aos candidatos que, embora aprovados na
primeira etapa do certame, não obtiveram classificação dentro do
número de vagas previstas no edital.
A participação em segunda etapa de concurso público
assegurada por força de liminar cassada, posteriormente, em decisão
definitiva, não é apta a caracterizar o direito líquido e certo à
nomeação.
Recurso ordinário a que se nega provimento.